Tribunal: STF
Processo: MS 27699
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Trabalhador rural. Contagem recíproca do tempo de serviço. Comprovação do recolhimento. Inexistência das hipóteses autorizadoras de sua interposição.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento foi bem fundamentado nas provas dos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.